Tribunal: TJMT
Processo: 0001537-35.2003.8.11.0037
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001537-35.2003.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BASF SA - CNPJ: 48.539.407/0001-18 (APELANTE), ANDRE GUSTAVO SALVADOR KAUFFMAN - CPF: 165.802.398-67 (ADVOGADO), HERMANO DE VILLEMOR AMARAL NETO - CPF: 768.419.527-15 (ADVOGADO), MAX SIVERO MANTESSO - CPF: 277.342.578-28 (ADVOGADO), BRENO HENRIQUE DA FONSECA VITORINO - CPF: 371.223.698-03 (ADVOGADO), DANIEL VIANA DE MELO - CPF: 318.731.228-45 (ADVOGADO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), JOAO BATISTA GONZATTI - CPF: 410.750.640-15 (APELADO), FABIO JOSE LONGHI - CPF: 962.674.376-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA – DESISTÊNCIA FUNDAMENTADA NA AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS EM NOME DO EXECUTADO – DESCABIMENTO DA CONDENAÇÃO DA EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIO ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. A pretensão executória apenas se tornou frustrada ante a inexistência de bens passíveis de penhora do devedor, de modo que se aplica o princípio da causalidade, não atraindo para a parte exequente a responsabilidade por honorários advocatícios.

2. Com efeito, embora a ação tenha sido extinta sem julgamento do mérito, não foi a parte exequente quem deu causa à lide, e apenas não obteve o êxito desejado diante uma circunstância superveniente, motivo pela qual não deve ser condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais, já que foi o executado quem deu causa à propositura da ação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por BASF S.A., com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Execução no. 0001537-35.2003.8.11.0037, ajuizada em face de JOÃO BATISTA GONZATTI, homologou a desistência da ação, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. Por consequência, condenou a autora ao pagamento de custas processuais, a teor do disposto no artigo 90, “caput”, do CPC (ID 223786230).

Da decisão, o réu interpôs recurso de embargos de declaração os quais foram acolhidos para sanar a omissão apontada e, assim, condenar a exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do executado, ora arbitrados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC (ID 223786234).

Irresignada, a exequente/apelante aduz que a desistência da execução motivada pela ausência de bens, não pode ensejar a condenação do credor em honorários advocatícios, em razão dos ditames do Princípio da Causalidade (ID 223786235).

O executado/apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 223786241).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que esta demanda executiva foi ajuizada em 14/07/2003 (ID 223786208 - Pág. 14 - fls. 20), sendo que devidamente citado em 10/09/2003, o executado/apelado não pagou a dívida e nem ofereceu bens a penhora, conforme se infere da Certidão colacionada ao ID 223786208 - Pág. 54 (fls. 60), tampouco ofereceu defesa seja nos próprios da ação de execução seja por meio de embargos.

Em 20/08/2020, depois de inúmeras tentativas de localizar bens passíveis de penhora, a exequente/apelante e por não mais vislumbrar possibilidades de receber o crédito perseguido nesta ação, pugnou pela desistência da ação, nos termos do art. 775 do CPC (ID 223786213 - Pág. 7 – fls. 318).

Ou seja, no caso, a desistência foi motivada por causa superveniente que não pode ser imputada ao credor, deixando de haver interesse no prosseguimento da lide pela evidente inutilidade do processo.

Nesse contexto, entendo que a irresignação merece prosperar, porquanto, a pretensão executória apenas se tornou frustrada ante a inexistência de bens passíveis de penhora do devedor, de modo que se aplica o princípio da causalidade, não atraindo para a parte exequente a responsabilidade por honorários advocatícios.

Apenas para registro, seguem precedentes:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SUPOSTA INÉRCIA DO EXEQUENTE – NÃO EVIDENCIADA – CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – AFASTADO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A desistência da execução pelo credor motivada pela ausência de bens do devedor passíveis de penhora, em razão dos ditames da causalidade, não rende ensejo à condenação do exequente em honorários advocatícios. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ). (TJMT - N.U 0000550-30.2003.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA

ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/05/2024, Publicado no DJE 30/05/2024).

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS DE TITULARIDADE DA PARTE EXECUTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. 1. Em relação à desistência, que se opera no plano exclusivamente processual, podendo dar azo, inclusive, à repropositura da execução, o novo CPC previu que "o exequente tem o direito de desistir de toda ou de apenas alguma medida executiva" (art. 775). 2. A desistência da execução pelo credor motivada pela ausência de bens do devedor passíveis de penhora, em razão dos ditames da causalidade, não rende ensejo à condenação do exequente em honorários advocatícios. 3. Nesse caso, a desistência é motivada por causa superveniente que não pode ser imputada ao credor. Deveras, a pretensão executória acabou se tornando frustrada após a confirmação da inexistência de bens passíveis de penhora do devedor, deixando de haver interesse no prosseguimento da lide pela evidente inutilidade do processo. 4. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1675741 PR 2017/0126713-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 11/06/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/08/2019).

Destaca-se que beira à má-fé as alegações do executado/apelado em suas contrarrazões, de que possui bens passíveis de penhora, de modo que deve ser mantida a condenação a executada/apelante ao pagamento dos honorários advocatícios, porquanto, repisa-se, embora citada, não apresentou defesa, não pagou a dívida e sequer nomeou os bens que alega existir à penhora.

Assim, embora a ação tenha sido extinta sem julgamento do mérito, não foi a parte exequente quem deu causa à lide, e apenas não obteve o êxito desejado diante uma circunstância superveniente, motivo pela qual não deve ser condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais, já que foi o executado quem deu causa à propositura da ação.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso, a fim de reformar a sentença para afastar a condenação da exequente/apelante ao pagamento de honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024